Tribunal: TCU
Processo: 043.136/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada em virtude do não cumprimento do objeto pactuado por Contrato de Repasse

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em desfavor da Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará (Fecat) e do Sr. Antoninho Vieira Araújo, presidente da instituição de 2003 a 2016, em virtude do não cumprimento do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 244.969-53/2007/MDA/Caixa (Siafi 615655), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Antoninho Vieira Araújo, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Antoninho Vieira Araújo e da Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará (Fecat), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, condenando-os em solidariedade, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia a seguir discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Débito/Crédito Data da Ocorrência 41.688,00 Débito 9/4/2010 32.728,27 Crédito 28/3/2018 9.4. aplicar ao Sr. Antoninho Vieira Araújo e à Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará (Fecat), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, individualmente, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.6. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará.